Tribunal: TJES
Processo: 0000766-94.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000766-94.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO RODRIGUES

APELADO: ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. ART. 98, § 3º, DO CPC. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para inverter os ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. O embargante alegou omissão quanto à sua condição de beneficiário da justiça gratuita, regularmente deferida nos autos (fl. 81), requerendo a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência impostas ao embargante, beneficiário da gratuidade da justiça, conforme previsto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). A ausência de manifestação sobre ponto relevante que deveria ser enfrentado caracteriza omissão sanável por esta via.

No caso concreto, ficou demonstrado que o embargante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de fl. 81, não havendo revogação posterior nos autos. A ausência de menção à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais configura omissão relevante, especialmente diante da condenação imposta no acórdão.

O §3º do art. 98 do CPC dispõe que, sendo vencido o beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência fica suspensa e somente poderá ser executada se, em até cinco anos do trânsito em julgado, for demonstrada a cessação da condição de insuficiência financeira.

Omissão semelhante já foi reconhecida por este Tribunal como vício grave, justificando a complementação do julgado. A jurisprudência da Corte tem assentado que não se exige menção expressa a todos os fundamentos jurídicos, salvo quando ausente elemento essencial à clareza e completude da decisão, como é o caso da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em favor de parte hipossuficiente.

Diante da omissão, impõe-se o acolhimento do aclaratório para integrar o acórdão e reconhecer expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em conformidade com a legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeito infringente.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ser suprida quando houver nos autos decisão expressa que reconheça o direito da parte à gratuidade da justiça.

As obrigações decorrentes da sucumbência impostas ao beneficiário da justiça gratuita ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A ausência de menção à suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência constitui omissão relevante no acórdão, ante a expressa inversão dos ônus sucumbenciais, sanável por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl na ApCív nº 0001841-70.2020.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJES, EDcl na ApCív nº 0032729-19.2016.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 08.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000766-94.2019.8.08.0032

EMBARGANTE:
CELIO RODRIGUES

EMBARGADO
:

ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuida-se de
embargos de declaração

opostos

por
CELIO RODRIGUES
, uma vez que irresignado

com o acórdão de id. 10122754, que deu parcial provimento à apelação de
ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES
, apenas para inverter os ônus sucumbenciais arbitrados na origem tendo em conta o princípio da causalidade.

Em suas razões de id. 11883917, aduz o embargante que a decisão colegiada teria sido omissa quanto à sua condição de beneficiário da justiça gratuita (fl. 81). Assim, pugna pelo provimento do aclaratório com efeito infringente, a fim de restar estabelecida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo prazo legal.

Contrarrazões em id. 13003450, pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
estão presentes as condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante.

Isso porque, de fato, o mesmo é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão proferida pelo juízo
a quo
à fl. 81, situação que não restou revogada em qualquer momento nos autos.

Assim, consectário do exposto, ante o parcial provimento do recurso para o fim de se inverter a sucumbência no acórdão id. 10122754, deve restar expressamente consignada a condição suspensiva de exigibilidade decorrente do referido benefício..

Isso porque o §3º do art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que, quando o beneficiário da justiça gratuita é vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, executáveis apenas se, em até cinco anos após o trânsito em julgado, for demonstrada a cessação da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

Tal, inclusive, é a solução aplicada por este E. Sodalício em tais situações:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos por contra acórdão da Quarta Câmara Cível em que o Embargante alega omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos em seu favor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de mencionar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor do Embargante, beneficiário da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão recorrido, ao condenar o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, não fez referência à suspensão da exigibilidade das referidas verbas, mesmo havendo nos autos concessão prévia dos benefícios da justiça gratuita ao Embargante, sem revogação posterior.
O § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que, quando o beneficiário da justiça gratuita é vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, executáveis apenas se, em até cinco anos após o trânsito em julgado, for demonstrada a cessação da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. Diante dessa previsão legal, a omissão identificada compromete a clareza do acórdão, tornando necessária a complementação para assegurar a menção expressa à suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais impostas ao Embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração providos.
Tese de julgamento: 1.
A exigibilidade das obrigações sucumbenciais impostas ao beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, fica suspensa, conforme o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º. (Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001841-70.2020.8.08.0021, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 98, § 3º, CPC. OMISSÃO SANADA PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível para condenar a parte requerida a indenizar as autoras por danos materiais e morais, reconhecendo a sucumbência recíproca e condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado ao não mencionar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais das embargantes, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, devido ao deferimento da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Consoante decisão proferida à fl. 126 dos autos, foi deferido o benefício de gratuidade da justiça em favor das requerentes/embargantes, tendo este sido mantido em segundo grau.
4.
Retomando os termos do acórdão embargado, observa-se que, de fato, não houve pronunciamento desta Egrégia Câmara quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência das embargantes, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.
5.
Portanto reputa-se necessário suprir a omissão verificada no acórdão embargado, para o fim de integrar a parte dispositiva com menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor das embargantes, uma vez que estão amparadas pelo benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC)
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: A omissão no acórdão sobre a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ser suprida quando já houver deferimento do benefício da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 85, § 4º, II. (Data: 08/Nov/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0032729-19.2016.8.08.0035, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
de forma deficiente, incorrendo em omissão, deve ser acolhida a presente via recursal, haja vista que dito vício inquina o julgamento de vício grave e negativa de vigência à disposição expressa de Lei.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, sanando a omissão para determinar
a
suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor d
o
embargante, uma vez que est
á
amparad
o
pelo
s
benefício
s
da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.